Tribunal: CARF
Processo: 13029.000026/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13029.000026/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOÃO CARLOS PERTILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
LIVRO CAIXA. TRANSPORTE DE CARGAS.
A utilização da dedução de despesas do livro caixa na atividade de prestação de
serviço de transporte de cargas é expressamente vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 75/78 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13029.000026/2010-61
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000026/2010-61

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 29.530,57, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de livro de Caixa, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte, às fls. 02 a 06, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Para apurar tal resultado o contribuinte valeu-se de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas e jurídicas em sua base integral, ou seja, sem o computo da dedução
incentivada de 60% permitida para prestadores de serviços de transporte de cargas.
Assim, o montante de R$ 135.886,13 representa o faturamento bruto do contribuinte
naquele ano.
Para obter o resultado do ano-calendário 2007 o contribuinte, como não poderia deixar
de ser, despendeu recursos econômicos na ordem de R$ 113.726,71 despesas estas
lançadas no Livro Caixa do contribuinte e em sua declaração de ajuste anual daquele
ano.
Tais dispêndios ou despesas referem-se exclusivamente a manutenção da atividade de
transporte de cargas.
Portanto, o resultado econômico do contribuinte, pela execução de suas atividades
profissionais, é de 22.159,42.
Relativamente ao fato de que não há previsão legal para deduções no Livro Caixa de
despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte, o impugnante entende que
esta norma confronta-se com o inciso II do artigo 150 da Constituição Federal que
determina que é proibido à União "qualquer distinção em razão ' de ocupação
profissional". Por este motivo o contribuinte entende que, mesmo instituída por Lei, a
dedução incentivada de 60% para as despesas relacionadas à prestação de serviços de
transporte fere o princípio constitucional que limita o poder de tributar da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
O princípio da capacidade contributiva encontra-se veiculado pelo §1° do art. 145 da
Constituição Federal, que prescreve: "Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
Em vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a impugnação, cancelando-se o Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
LIVRO CAIXA. TRANSPORTE DE CARGAS.
É expressamente vedada a dedução de despesas do livro Caixa na
atividade de prestação de serviço de transporte de cargas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000026/2010-61

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/10/2012 (fl. 81) e
apresentou recurso voluntário de fls. 82/87 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
Despesas de livro Caixa
O impugnante requer a dedução de despesas do Livro Caixa referentes à manutenção da
atividade de transporte de cargas em sua declaração de ajuste.
No entanto, considerando as disposições do artigo 75, § único, inciso III, do Decreto no
3.000, de 1999, a seguir descrito, é expressamente vedada a dedução de despesas do
livro Caixa na atividade de prestação de serviço de transporte de cargas.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000026/2010-61

II a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Por conseguinte, correto foi o procedimento da fiscalização ao glosar a totalidade dos
valores deduzidos como despesas do livro Caixa.
Inconstitucionalidade
O princípio da capacidade contributiva se dirige ao legislador, que deve observá-lo na
feitura das leis. Não viola o referido princípio a aplicação de leis cuja
constitucionalidade não foi recusada.
Aceitar discutir se tal princípio se faz presente em determinada lei, seria aceitar a
análise de questão constitucional.
Não são suscetíveis de apreciação na via administrativa quaisquer argüições de
inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais, isso porque as autoridades
administrativas, enquanto responsáveis pela execução das determinações legais, devem
sempre partir do pressuposto de que o Legislador tenha editado leis compatíveis com a
Constituição Federal. Noutras palavras, as autoridades administrativas não podem negar
aplicação às leis regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do
Poder Judiciário (art. 102 da Constituição Federal, de 1988).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade e JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Não prospera a alegação do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital